Tribunal: TJDFT
Processo: 0746526-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0746526-41.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ALAN ALVES PIRES PACIENTE: PEDRO WILSON DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com liminar, impetrado pelo advogado ALAN ALVES PIRES em favor de PEDRO WILSON DE LIMA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão, cárcere privado e tráfico de drogas, após desmembramento de investigação criminal, iniciada com a sua prisão em flagrante. A Defesa sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando diversas irregularidades na prisão e na instrução processual. Explica que o paciente foi preso, de início, pela suposta prática de outros crimes, sendo posteriormente denunciado por tráfico de drogas. Alega que i) a denúncia de extorsão decorre de desentendimento pessoal com a suposta vítima, para quem o paciente deu carona, sem qualquer elemento probatório consistente; ii) a droga foi apreendida em local público, sem vínculo direto com o paciente; iii) o desmembramento processual resultou em imputação por tráfico de drogas sem conexão probatória com os fatos originais; iv) ilicitude da prova e v) invasão de domicílio. Afirma que a entrada dos policiais na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial e sem flagrante delito. Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que exige investigação prévia para validar denúncias anônimas como justificativa para ingresso em domicílio. Requer o desentranhamento das provas obtidas de forma ilícita e argumenta que a formalização da prisão por tráfico de drogas ocorreu onze horas após a detenção inicial, configurando flagrante preparado ou diferido. Registra que o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita como catador de recicláveis e não apresenta risco concreto à ordem pública. Considera que não há fundamentação sólida para a não aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Entende que não foram encontrados elementos que vinculem o paciente à prática do tráfico, tendo em vista a ausência de drogas em sua posse, a inexistência de petrechos típicos da atividade ilícita e a falta de provas de comercialização. Afirma que a denúncia por tráfico carece de justa causa, violando os princípios do devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência. Por fim, requer a concessão de medida liminar, para relaxar a prisão imposta ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. No mérito, pugna pela revogação da prisão; pelo reconhecimento da nulidade do flagrante, por descumprimento do prazo; pela declaração de ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio; e pela desconsideração da denúncia anônima como fundamento para o flagrante. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus não encontra previsão legal expressa, tratando-se de construção jurisprudencial voltada à cessação imediata de constrangimento ilegal evidente, desde que tal ilegalidade seja inequívoca e comprovada de plano, com base nos elementos constantes da impetração. Trata-se de providência excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a plausibilidade jurídica do pedido. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente está bem fundamentada, sem qualquer ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a liberação do paciente, como pretende a Defesa. Da análise dos autos, verifica-se que o processo principal n. 0750234-96.2025.8.07.0001, que versa exclusivamente sobre o crime de tráfico de drogas, foi desmembrado do processo originário, n. 0708923-86.2025.8.07.0014, que trata do crime de extorsão. O contexto fático retratado nos autos principais, referente à Ocorrência Policial n. 5086/2025 (id 250616641), dá conta de que o ora paciente foi conduzido à delegacia depois de a suposta vítima de extorsão pedir socorro a um segurança de uma agência da Caixa Econômica Federal. Ao ser ouvida na delegacia, a vítima, que apresentava hematomas pelo corpo e suspeita de fratura em um dos braços, afirmou que esteve em cárcere privado, sofreu extorsão e agressões físicas, apontando o paciente como um dos autores dos crimes. Em seu depoimento, a vítima ainda imputou ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas. Identificada a complexidade do caso, em razão da suspeita da prática de vários crimes, e havendo necessidade de realização de diligências, a ocorrência foi transferida para a 4a Delegacia de Polícia, que iniciou as investigações buscando elementos que corroborassem as graves afirmações da vítima, no sentido de que teria sido mantida em cárcere privado por vários dias, nas proximidades da casa do suspeito, e sofrido tortura para criar contas e tentar realizar fraudes eletrônicas. Além disso, em razão de denúncia anônima, aliada ao depoimento da vítima, os investigadores também efetuaram diligências na busca de provas da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, localizaram, nas proximidades da residência do paciente, com ajuda de cães farejadores, uma grande quantidade de drogas. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos termos da decisão de id 250616659, com fundamentos os seguintes fundamentos: No caso em exame, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. De início, analisando o auto de apresentação e apreensão, constante no ID 248007019, verifica-se que, no caso concreto, foi apreendida considerável quantidade de substâncias entorpecentes, conforme atestado pelo laudo preliminar (ID 248007020). Vê-se, pois, que a segregação cautelar se fundamenta na necessidade de garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Ademais, os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria mantido a vítima sob seu poder por vários dias, infligindo a ela intenso sofrimento físico, já que, conforme narrado pelo ofendido, teria sido agredido com barras de ferro, além de torturado. Ainda, o custodiado é reincidente, conforme a FAP acostada aos autos. Ressalte-se, outrossim, que o flagranteado se encontra em cumprimento de pena, e, nada obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que os delitos imputados cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO WILSON DE LIMA, nascido em 29/12/1968, filho de SEBASTIÃO ROSA DE LIMA e ESMERALDA LEMES DE LIMA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Da leitura do decreto prisional, extrai-se que a decisão não só individualiza as condutas atribuídas ao paciente, como também aponta, de maneira concreta, o risco que a sua liberdade representa à ordem pública. O trecho assinalado em negrito evidencia que, ao contrário do que afirma a Defesa, a prisão preventiva do paciente não foi decretada exclusivamente pela quantidade de drogas encontrada, mas sim em razão da gravidade concreta da conduta de extorsão a ele imputada, que teria mantido a vítima em seu poder por dias, infligindo a ela sofrimento físico. Ademais, a folha de antecedentes penais do paciente comprova que ele é reincidente, e estava em cumprimento de pena quando foi detido, tudo a indicar sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Nesse exame preliminar, também não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, que ocorreu após a suposta vítima pedir ajuda ao segurança da Caixa Econômica Federal, que acionou a Polícia Militar, momento em que as investigações se iniciaram. Com o desmembramento das investigações sobre o caso, que indicavam o paciente como autor também do crime de tráfico de drogas, os policiais efetuaram novas diligências, e lograram êxito em localizar substâncias entorpecentes nas proximidades de sua residência. Nesse contexto, ao menos nesta etapa processual, não se vislumbra qualquer irregularidade no flagrante. Os investigadores cumpriram seu papel institucional de elucidar os fatos narrados pela vítima, efetuando diligências complementares. No mais, o crime de tráfico de drogas é permanente, de modo que a situação de flagrância se prolonga enquanto durar a permanência da conduta. Portanto, mesmo nesta sede de exame superficial, confirma-se a presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, diante da comprovada materialidade dos crimes e dos indícios de autoria, especialmente as lesões visíveis da vítima, que corroboram suas afirmações no sentido de que sofreu agressões físicas perpetradas pelo paciente, bem como a apreensão de mais de 300g (trezentos gramas) de entorpecentes (laudo de perícia criminal preliminar - id 250616621 dos autos principais) nas proximidades da residência do paciente, apontado também como traficante de drogas. Assim, ao menos por ora, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, e nem mesmo nas decisões posteriores, que mantiveram a prisão cautelar. Os elementos colhidos nos autos apontam a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e o seu histórico penal indica seu envolvimento com o crime e o risco de reiteração delitiva, tudo a justificar, neste momento, a sua prisão preventiva. Portanto, com essas considerações, e como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator